Tribunal: TJSP
Processo: 2055203-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que concedeu tutela de urgência obrigando a agravante a fornecer o medicamento Mabthera 375mg (Rituximabe), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Medicamento prescrito em caráter

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que concedeu tutela de urgência obrigando a agravante a fornecer o medicamento Mabthera 375mg (Rituximabe), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Medicamento prescrito em caráter emergencial (art. 35-C, I da Lei no 9.656/98). Agravante que não pode interferir na prescrição médica. Taxatividade do rol da ANS não absoluta (Lei no 14.454/22 e Súmulas no 95 e 102 desta Corte). Prescrição do medicamento em cenário off label que não dispensa a agravante de fornecê-lo. Precedentes desta Corte e do STJ. Tutela reversível. Danos à saúde da agravada que pode se mostrar permanente. Astreintes fixadas em valor compatível com natureza da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prazo concedido para cumprimento da ordem judicial suficiente. Decisão mantida. Recurso desprovido.